Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-82.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto - Percentual pactuado não é superior ao dobro da taxa média de mercado - Tarifas bancárias – Tarifa de avaliação do bem – Não comprovação - Cobrança indevida – Registro de contrato – Abusividade - Não comprovação do registro da alienação fiduciária - Contratação de seguro imposta pelo réu – Abuso - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota ter sido a autora compelida a contratá-lo, na falta de prova em contrário – Cobrança indevida – Devolução à mutuária - Devolução em dobro do indébito – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30-3-2021 - Sentença reformada em parte -Sucumbência parcial recíproca das partes, distribuição entre elas dos encargos sucumbenciais – Honorários recursais – Cabimento da majoração dos honorários do autor, diante do insucesso do recurso do Banco réu – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC – Recurso do Banco réu desprovido e provido em parte o da autora.